Tribunal: TJBA
Processo: 8002817-62.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002817-62.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA GURGEL Advogado(s): LISA GLEYCE DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO E PLANILHA DETALHADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em Ação de Cobrança ajuizada por instituição bancária, condenando a parte ré ao pagamento de dívida no valor de R$ 96.651,96, decorrente de suposto inadimplemento de contrato de cartão de crédito. A parte ré, ora Apelante, alegou ausência de prova da relação contratual e da origem do débito. Pleiteou, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Apelante faz jus à gratuidade de justiça, diante da alegação de hipossuficiência financeira comprovada por documentos; (ii) saber se é cabível a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões; (iii) saber se a sentença deve ser reformada por ausência de prova suficiente da relação jurídica e da composição do débito cobrado. III. Razões de decidir 3. A documentação acostada aos autos comprova a hipossuficiência da Apelante, razão pela qual é devido o deferimento da gratuidade de justiça, o que afasta a preliminar de deserção. 4. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois a peça recursal ataca especificamente os fundamentos da sentença. 5. No mérito, verifica-se que o Apelado não apresentou contrato assinado nem planilha detalhada com a evolução do débito e os encargos aplicados, limitando-se a faturas genéricas e extratos bancários que não permitem aferição da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. 6. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor, ora Apelado, que não o cumpriu satisfatoriamente. A ausência de documentação idônea impõe a improcedência do pedido. 7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios exige a juntada de documentos mínimos capazes de demonstrar a origem da dívida em ações dessa natureza, o que não ocorreu nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a Ação de Cobrança. Tese de julgamento: “1. É devida a concessão da justiça gratuita quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. 2. A ausência de contrato firmado e de planilha detalhada e atualizada com a evolução da dívida compromete a liquidez e certeza do crédito cobrado em ação de cobrança, impondo a improcedência do pedido.”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, I, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap. Cív. 50035418820168130702, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002817-62.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA DA SILVA GURGEL e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora